Tribunal: TJSP
Processo: 2198639-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Habeas-Corpus – Execuções Criminais – Progressão de regime – Pedido de livramento condicional – O habeas-corpus não é meio idôneo para questionar decisão pertinente a referido pedido, sendo a análise dos requisitos incabível nos estreitos limites do remédio heroico – Ordem não conhecida.